Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE MELO, RITA DE CASIA PIMENTEL DE MELO, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: NARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ANTÔNIO CARLOS DE MELO, RITA DE CÁSSIA PIMENTEL DE MELO e ALLIANZ SEGUROS S.A em face de sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial em desfavor da ré ALLIANZ SEGUROS S.A e improcedentes os pedidos formulados em face da ré NARA VEÍCULOS LTDA (ID 57792151). Os apelantes Antônio e Rita foram intimados a recolher preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso (ID 58082026). Documentos juntados pelos apelantes Antônio e Rita (ID 58383454). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o apelante juntou comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento (IDs 58383455 e 58383456). Todavia, no despacho em que o apelante foi intimado a comprovar o preparo em dobro consta expressamente que ele deveria juntar comprovante de pagamento com a guia de recolhimento. A propósito, registre-se: “Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento.” (ID 58082026) A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMADO A RECOLHER EM DOBRO. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção. II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007). III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhados das guias de recolhimento, a inviabilizar a aferição da vinculação à referida apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada. IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo. V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente. VI. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1843321, 2a Turma Cível, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 03/04/2024) - grifou-se Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de Antônio e Rita. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação de Allianz. Brasília-DF, 4 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator